Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DO COMPRADOR INADIMPLENTE. SINAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O sinal pago em contrato de compra e venda pode ser de arras confirmatórias ou penitenciais.
2. As arras confirmatórias implicam princípio de pagamento do contrato e não podem ser retidas em razão do inadimplemento.
3. As arras penitenciais têm como objeto a prefixação de perdas e danos em razão do descumprimento do contrato e somente serão assim consideradas quando essa informação estiver expressa no contrato.
4. Não havendo cláusula específica no contrato indicando que o valor do sinal configuraria arras penitenciais, bem como que o inadimplemento geraria a perda do valor pago a título de sinal, o desfazimento do contrato, ainda que motivado pelo comprador, gera ao vendedor a obrigação de restituição do valor do sinal.
5. Apelação conhecida e provida.